Tribunal: TJDFT
Processo: 0740208-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740208-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: CRISTIANE MACEDO GAMA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por CRISTIANE MACEDO GAMA. 2. A parte agravante pretende a suspensão da tutela de urgência, a não incidência de multa por descumprimento e a nulidade da decisão agravada, em razão da alegada nulidade da citação. 3. A análise dos autos de origem permite verificar que a parte agravante compareceu ao processo e informou o pleno cumprimento da medida liminar, de acordo com manifestação datada de 20.09.2023 (ID 172930770), ou seja, em momento anterior à distribuição e recebimento do presente recurso. 4. Diante disso, intime-se a parte agravante para esclarecer eventual subsistência do interesse recursal, no prazo de 5 dias, na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator